Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CDC. ART. 14, § 3o, II. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
2. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Porém, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A responsabilidade objetiva do banco deve ser excluída quando demonstrado, com base nos documentos acostados aos autos e pela própria narrativa da vítima, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima e não de falha na prestação de serviço da instituição bancária.
4. Recurso conhecido e improvido.